Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.

1. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.

2. Ausente a omissão aventada, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

3. Os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

4. Uma vez não constatada a intenção protelatória ou a litigância de má-fé na oposição do recurso, incabível o acolhimento do pedido de condenação em multa formulado em contrarrazões pelo embargado.

5. Embargos declaratórios não providos.